Tribunal: TJSP
Processo: 2215238-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel para fins residenciais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão agravada que recebeu, sem efeito suspensivo, os Embargos apresentados pela Agravante frente à execução que lhe fora promovida pela Agravada. Pleito recursal alegando, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustenta, em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóvel para fins residenciais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Decisão agravada que recebeu, sem efeito suspensivo, os Embargos apresentados pela Agravante frente à execução que lhe fora promovida pela Agravada. Pleito recursal alegando, preliminarmente, nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustenta, em síntese, que a fiança é nula, uma vez que "seus documentos foram falsificados e a falsária utilizou os documentos falsificados em outros contratos de locação, cuja fiança já foi reconhecida nula pelo Poder Judiciário". Argumentos recursais que merecem prosperar. Decisão nula. Ausência de fundamentação. Provimento jurisdicional que se limitou à indicação de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Negativa de prestação jurisdicional. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Agravante que trouxe aos autos argumentos que merecem juízo de valor quanto ao preenchimento dos pressupostos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, houve oferecimento de caução, merecendo apreciação à luz do §1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e artigos 300, 489, § 1o, inciso I, e 919, §1o, todos do Código de Processo Civil. Decisão invalidada. RECURSO PROVIDO.